Tribunal: TJDFT
Processo: 0739264-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739264-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: VALDERCI BATISTA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco RCI Brasil S/A em face da r. sentença (ID 17696943) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Valderci Batista Ribeiro, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa (art. 485, III, do CPC/15). Sem condenação em honorários, pois não aperfeiçoada a relação processual. Nas razões recursais (ID 17696947), o Apelante sustenta, em síntese, que o feito foi extinto por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC/15, e que não houve a indispensável intimação pessoal dele, conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal. Alega que não foi realizada a intimação pessoal da parte autora por meio de Aviso de Recebimento para dar impulso ao processo. Requer a cassação da r. sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento. Esta eg. 8a Turma Cível negou provimento ao recurso, em aresto assim ementado (ID 19798565): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera pessoal a efetivada por meio do sistema eletrônico. 3. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC/15. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1283063, 07392644720198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (ID 21550382). O Apelante interpôs, então, Recurso Especial (ID 22171056). Admitido o recurso, os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça em 1o/2/2021 (IDs 22449021 e 22820939). Em 22/4/2021, o Apelante requereu a desistência do recurso em razão da noticiada regularização do contrato e desconstituição da mora do Réu (ID 25039900). Em 10/5/2021 sobreveio julgamento do recurso especial e foi determinado o retorno dos autos a este Órgão Julgador para que sejam novamente apreciados, à luz do decidido naquela Corte Superior (ID 26157124). Verifico que o patrono do Recorrente, que assinou digitalmente o pedido de desistência, detém poderes para desistir do recurso em nome dele, conforme procuração e substabelecimento colacionados ao processo (IDs 17695941 e 17695942). Destaco que o art. 998, caput, do CPC/15 estabelece que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator